Tribunal: STF
Processo: ARE 1475443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE FOI BASEADA UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA, ALÉM DE HAVER ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DESSAS TESES. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ESTUPRO E DOSIMETRIA DA PENA ANALISADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 56 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1 - Segundo a inicial, fls. 01/12, o peticionante foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 213, §1º, c/c arts. 71 e 226, II, todos do Código Penal.



      2 - Pretende o requerente a absolvição pela prática do crime de estupro com fundamento na ausência de provas, eis que a condenação foi baseada unicamente no depoimento da vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da pena aplicada sob o fundamento de ilegalidade na realização da dosimetria da pena. 



    3 - Não obstante os argumentos do requerente, verificase, nos autos da Apelação Criminal nº 0007962- 98.2017.8.06.0143, que aparece em consulta junto ao SAJSG, interposta pelo demandante e julgada improcedente pelo Colegiado da 3ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (SAJSG fls. 270/285), que foi apreciada e debatida a tese de ausência de provas para condenar o requerente pela prática do crime de estupro. Na ocasião, entenderam os Membros integrantes da 3ª Câmara Criminal haver provas suficientes da autoria e materialidade do referido delito, estando a palavra da vítima em harmonia com as demais provas produzidas em juízo. Diante disso, o presente pedido revisional nada mais é do que um requerimento de reavaliação de provas, incabível em sede de revisão criminal, sob pena de torna la uma segunda apelação, eis que, conforme já mencionado, a autoria e materialidade do delito de estupro restaram confirmadas em sede de apelação. 



    4 - Além disso, a colenda 3ª Câmara Criminal concluiu que a dosimetria da pena fora estabelecida de acordo com os ditames legais, não havendo o que reparar. Portanto, tendo sido também analisada a legalidade da pena imposta ao demandante em sede de apelação, inviável a sua rediscussão em sede de revisão criminal. 



    5 - Ressalta-se que, na verdade, o que pretende o requerente é uma mera reavaliação de provas e da dosimetria da pena, inviável por meio de revisão criminal, sob pena de torná-la uma segunda apelação. 



    6 - Sobre o tema, destaco a súmula 56 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Não se conhece da revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando esta se fundamenta em teses já rechaçadas em recurso de apelação”. 



    7 - Revisão criminal não conhecida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente